Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603545-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0603545-10.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSÉ APARECIDO CARDOSO - ELEIÇÕES 2022 -
PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE APARECIDO CARDOSO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE APARECIDO CARDOSO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577903
28/04/2023
17:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43577903 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.927
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603545-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE APARECIDO CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JOSE APARECIDO CARDOSO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS AO FINAL DE
CAMPANHA.
VEÍCULO
PRÓPRIO
UTILIZADO
NÃO
DECLARADO
NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA
DE CAMPANHA DE VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das
contas.
2. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura, mas
na prestação de contas de campanha, lançado o automóvel como recurso
estimável em dinheiro, afronta a regra disposta no artigo 25, § 2º da
Resolução 23.607/2019. No entanto, informação acostada pela Procuradoria
Regional Eleitoral comprova a propriedade do veículo.
3. Conquanto a existência de dívida de campanha, não assumida pelo
partido, seja falha de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao
efetivo pagamento, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
orientam a aprovação com ressalvas das contas de campanha, em se
tratando de irregularidade que, apesar de possuir natureza grave, o valor
nominal é irrisório.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43577903 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ APARECIDO CARDOSO, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira, referente às eleições gerais de 2022.
Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, transcorreu o prazo sem
qualquer impugnação.
As contas finais foram apresentadas intempestivamente, em 04/11/2022, nos termos do art. 49 da Resolução
TSE 23.607/19.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer Conclusivo, manifestando-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS em razão
dos seguintes itens (ID.43526459):
Item 1.1: “prestação de contas final entregue e confirmada em 04/11/2022, fora do prazo fixado pelo art.
49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019”;
Item 5.2: doação de recurso próprio estimável em dinheiro (automóvel), porém não relacionado na
declaração de bens no momento do registro da candidatura;
Item 6.4.2: “dívidas declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas na campanha, no montante de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos)”.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas de campanha e
ponderou que: “não se verifica nenhuma irregularidade que recomende a desaprovação das contas,
porquanto, aparentemente, restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e
na Resolução TSE nº 23.607/2019.” (ID 43541151).

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o

Num. 43577903 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de JOSÉ APARECIDO CARDOSO, candidato não eleito ao cargo
de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente às eleições gerais de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos recebidos na campanha do candidato totalizaram R$ 3.933,00,
compõem esse total: recursos próprios R$ 250,00; além de R$ 1.983,00 (estimáveis em dinheiro) e R$
1.700,00, ambos recebidos de partidos políticos. Por outro lado, as dívidas totalizaram R$ 3.933,25, sendo
que a unidade técnica apontou a diferença de R$ 0,25 como dívida contraída e não paga.
No Parecer Conclusivo (ID.43526459), emitido na data de 16/02/2023, opinou-se, em decorrência das
irregularidades nos itens 1.1, 5.2 e 9, pela aprovação com ressalvas, pois embora presentes não
comprometem a regularidade das contas.
Passa-se a análise das irregularidades:

Item 1.1 - Prestação de contas final entregue em 04/11/2022 – confirmada, após o prazo previsto na
Resolução TSE.
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva, uma vez que o Parecer Conclusivo
apontou atraso na entrega da prestação de contas final, a efetivação confirmou-se somente na data de
04/11/2022.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVADAS.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
VÁLIDO.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA

Num. 43577903 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS
NAS
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
RECEBIDAS DE OUTROS CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DO
DONATÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
Anotação de ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)

Na hipótese ora tratada, considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal
irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
É justamente neste sentido o pontuado no parecer técnico e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, isoladamente
considerada, a irregularidade em questão deve ensejar apenas a aposição de ressalvas.

Item 5.2: doação de recurso próprio estimável em dinheiro (automóvel), porém não relacionado na
declaração de bens no momento do Registro de Candidatura
Constou no parecer conclusivo inconsistências acerca de doações estimáveis em dinheiro efetuadas pelo
próprio candidato. A irregularidade detectada constitui afronta à regra disposta no artigo 25, § 2º da
Resolução 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados na
campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

Na espécie, a irregularidade consiste na ausência de informação sobre a propriedade do veículo (FIAT
PALIO ELX FLEX ANO 2005), o qual fora lançado como recursos próprios estimáveis em dinheiro, no
valor de R$ 250,00. Acontece que ao registar sua candidatura, o candidato não arrolou o veículo em questão

Num. 43577903 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
em sua declaração de bens, gerando a inconsistência nos dados informados pelo candidato em sua prestação
de contas.
Ocorre que a Procuradoria Regional Eleitoral, em consulta ao Denatran, localizou documento
comprobatório de que o prestador já era proprietário do veículo anteriormente ao Registro de Candidatura.
Acostado o documento aos autos, há de se reconhecer como sanada a irregularidade (ID.43541152).
Assim constou no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
“em consulta aos sistemas disponíveis a esta PRE, verificou-se que o veículo Fiat Palio
ELX Flex, ano 2005, placa HDD-3665, já integrava o patrimônio do candidato em período
anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura o que afasta a irregularidade
apontada pelo relatório, devendo a incorreção ser apenas apontada como ressalva.”

Nesse contexto, a falha apontada não compromete a regularidade das contas do candidato, não constituindo
irregularidade grave que imponha, por si só, a desaprovação das contas, razão pela qual, apenas se mantém a
ressalva, conforme entendimento dos pareceres do órgão técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral.

Item 6.4.2: “dívidas declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas, no montante de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos)”

O parecer conclusivo detectou dívidas de campanha no valor de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), relativos a
dois abastecimentos declarados na prestação de contas, a seguir destacados, e que excederam em R$ 0,25 o
valor da arrecadação. Dessa forma, o valor de recursos recebidos na campanha do candidato totalizou R$
3.933,00 e os gastos, por outro lado, totalizaram R$ 3.933,25.

Conforme se sabe, há a possibilidade de assunção da dívida pela agremiação por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de acordo expressamente
formalizado, cronograma de pagamento e quitação e a indicação da fonte dos recursos que serão utilizados
para a quitação do débito assumido (art. 33, §§ 2º e 3º, Resolução nº 23.607/2019).
Demais disso, os débitos de campanha, conforme orientação do art. 34 da mesma Resolução, não assumidos

Num. 43577903 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
pelo partido devem ser cotejados e considerados como motivo suficiente para ensejar a rejeição das contas.
No caso, a agremiação não efetivou a assunção da dívida.
Contudo, muito embora a irregularidade possua natureza grave, o valor é irrisório, apenas R$ 0,25 (vinte e
cinco centavos), sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas.
De acordo com entendimento da Corte Superior “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022,
DJe de 28.6.2022).
Além disso, o caso em exame não se refere à utilização de recursos públicos, mas sim de serviço contratado
e não pago por ausência de recursos, que, por conseguinte, colocou o prestador na condição de devedor, não
havendo, portanto, se falar em devolução ao erário.
Infere-se, da leitura dos artigos 33 e 34 inseridos na Seção das arrecadações e despesas - Resolução
23.607/2019, que não há previsão de devolução dos valores decorrentes das dívidas declaradas na prestação
de contas decorrentes do não pagamento de despesas, ou seja, a existência de dívidas contraídas e não pagas
ensejam apenas sua ponderação para fins de, eventual, rejeição das contas, destaca-se o art. 34 in verbis:
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento
da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
PREFEITO.
(...).
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
DA
UNIÃO.
DETERMINAÇÃO
AFASTADA. DÍVIDAS DE CAMPANHA CONSIDERADAS NÃO COMPROVADAS PELA
UNIDADE TÉCNICA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO JUÍZO RECORRIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DOS
VALORES
AO
ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS APONTADAS. DETERMINAÇÃO AFASTADA. (...)
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
3. A sentença de primeiro grau condenou o recorrente ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional pela ausência de comprovação de gastos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, interpretando de forma equivocada os
apontamentos da unidade técnica que concluiu pela ocorrência de dívidas de campanha
sem a respectiva comprovação de assunção pelo partido ou quitação.
3.1. Conclusão de necessidade de reforma da sentença nesse ponto, afastando-se a
determinação de recolhimento. A uma, porque a constatação de existência de dívidas
de campanha (caso tivessem ocorrido) não acarreta a sanção de devolução dos
valores ao erário, mas apenas poderia implicar na rejeição das contas, conforme
prescreve o art. 34, da Resolução TSE n° 23.607/2019. A duas, porque os documentos

Num. 43577903 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
comprobatórios de rescisão contratual (distratos) colacionados aos autos pelo recorrente
fazem prova suficiente da rescisão contratual e inexistência de qualquer obrigação
financeira remanescente por parte do candidato, que venha a ensejar dívida de campanha
não declarada ou assumida pela direção partidária.
5. Recurso parcialmente provido, para reformar em parte a sentença recorrida, com a
manutenção da conclusão do mérito do julgado combatido, para julgar as contas
aprovadas com ressalvas, excluída em parte a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional. (Recurso Eleitoral nº 60046661, Acórdão de , Relator(a) Des. BRUNO
D'OLIVEIRA MARQUES, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3424,
Data 24/05/2021, Página 30-32)

No mesmo sentido, esta Corte por unanimidade decidiu no seguinte sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATA ELEITA.
DEPUTADA FEDERAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELA
AGREMIAÇÃO.
A
CANDIDATA
OBRIGOU–SE
A
PAGAR
OS
CREDORES.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE COMPROMETER
A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
2. A existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido, é falha de
natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento. Não obstante,
no presente caso, a irregularidade representa 0,9% dos recursos movimentados na
campanha possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
3. Diante da ausência de obrigatoriedade de assunção da dívida pela agremiação, a
formalização de comprometimento pessoal da candidata perante os fornecedores de
que quitará a dívida com recursos próprios descaracteriza a configuração de
recursos de origem não identificada, não havendo se falar em determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal. Precedente do
TSE (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022).
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340221, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

E ainda o Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43577903 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de contas.
Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação de devolução da
quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de Provimento.
(...)
3. Propõe–se o acolhimento da tese recursal no sentido de que seja determinada, além da
desaprovação das contas, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia referente às
dívidas de campanha, pelos seguintes fundamentos: (i) a infringência ao art. 35 da
Res.–TSE nº 23.553/2017 impede que a Justiça Eleitoral controle a regularidade da
movimentação financeira do candidato, logo o pagamento das despesas, se realizado,
será com recurso cuja origem não estará comprovada nos autos da prestação de contas; e
(ii) à luz da interpretação sistemática da legislação, é devido o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor referente aos débitos de campanha não quitados e não assumidos pelo
partido político, porque não foi comprovada a procedência das verbas a serem
futuramente utilizadas, caracterizando–as como recurso de origem não identificada.
4. Contudo, não há respaldo normativo para determinar o recolhimento de dívida de
campanha ao Tesouro Nacional como se de recursos de origem não identificada se
tratasse.
5. Isso porque (i) a assunção da dívida pelo partido não é um procedimento
obrigatório e, tampouco, afasta a possibilidade de que o candidato obtenha
diretamente os recursos para quitar as obrigações junto aos fornecedores; (ii)
incabível considerar como de "origem não identificada" recursos que sequer foram
captados, pois significaria, em última análise, impedir o candidato de quitar a
obrigação pela qual responde pessoal e individualmente; e (iii) a medida apenas
agrava o problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que duplicar o
esforço de arrecadação de recursos junto a fontes não controladas pela Justiça
Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o recolhimento ao Tesouro.
6. Nego provimento ao recurso especial eleitoral.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022)

Por essas razões, dada a impossibilidade de determinação de devolução do valor ao erário, sob pena de
enriquecimento ilícito da União, bem como o insignificante valor da inconsistência, viável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a anotação de RESSALVA.
Diante de todo contexto, cumpre, ainda, mencionar que houve consonância tanto nos apontamentos, quanto
nas conclusões dos pareceres da Seção de Contas Eleitorais e da Procuradoria Regional Eleitoral, ambas se
manifestaram no sentido de aprovar as contas com ressalvas.
Desse modo, conclui-se que as falhas apontadas, mesmo analisadas em conjunto, não inviabilizaram a
análise e confiabilidade das contas, e não comprometeram a regularidade das contas apresentadas, sendo
assim, aprovar as contas com ressalvas, nos termos do o art. 74, inc II da Resolução 23.607/2019, mostra-se
a decisão mais consentânea ao caso em análise.

Num. 43577903 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 17:43:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042817434879200000042540762
Número do documento: 23042817434879200000042540762
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 18:21:21
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por JOSÉ
APARECIDO CARDOSO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603545-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
APARECIDO CARDOSO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JOSE APARECIDO CARDOSO - Advogado do(a)
REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.